Tribunal: TJMT
Processo: 0016622-78.2013.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016622-78.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENOLFO PAVEI - CPF: 018.647.509-87 (APELADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MARLISA TEREZINHA BELOLI PAVEI - CPF: 755.418.159-91 (APELADO), EUCLIDES CERICATO - CPF: 347.143.759-20 (APELANTE), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), LOVANI CERICATO - CPF: 234.389.400-00 (APELANTE), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS POR SIMULAÇÃO – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL FORMULADO PELA DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE QUE A DEFESA NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS QUANTO À COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO SIMULADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não é permitido ao magistrado afastar a tese de defesa por ausência de prova da parte ré, sem lhe oportunizar a realização da prova pericial e audiência de instrução oportunamente requerida, a fim de contrapor os documentos apresentados nos embargos de terceiro, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
EUCLIDES CERICATO
e
OUTRA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara 1a Vara da Comarca de Sinop que, nos autos julgou procedente os Embargos de Terceiro no 001662278.2013.8.11.0015, código 194878, reconhecendo a posse e propriedade do imovel de Matricula n.° 8.475, Lote n.° 34, da quadra n.° 22, na zona 01, com área de 675m2, situado na Gleba Celeste, 3a parte, Colíder/MT em favor dos embargantes RENOLFO PAVEI E MARLISA TEREZINHA BELOLI PAVEI, condenando os apelantes ao pagamento das custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor atribuido a causa (Id. 88214457).

Em suas razões, de Id. 88214460, os recorrentes, sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por força do julgamento antecipado da lide, uma vez que tiveram o seu direito de defesa cerceado, pois não lhes foi oportunizada a produção de prova oral e pericial requerida expressamente nos autos.

Defendem que a prova pericial e testemunhal é necessária para comprovar que a Escritura de folhas 25/26 dos Autos, nao foi lavrada realmente no dia 27 de outubro de 2005, tendo sido lavrada posteriormente à revogação da procuração outorgada pelos apelantes em favor de Altair Cavaglieri, e por ser um ato simulado é totalmente imprestável para alicerçar prova do domínio e de posse dos apelados.

Mencionam que especificaram na peça de defesa que iriam provar a simulação praticada pelos apelados, a fim de obter a improcedência dos Embargos de Terceiro, ensejando o feito de dilação probatória.

Consignam que formularam requerimento expresso de produção de prova pericial e testemunhal na contestação, os quais foram reiterados, quando instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, momento em que justificaram que com tais provas desejam demonstrar e provar que a escritura de fls. 025/026 dos autos foi lavrada quando já revogada a procuração de fls. 24/24v. dos autos.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença, retornando os autos à origem para a devida instrução. Sucessivamente, pugnam pela sua reforma no sentido de julgar improcedente os embargos de terceiros.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 88214464, por meio das quais a parte adversa protestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Do cerceamento do direito de defesa

Os recorrentes requerem a decretação de nulidade da sentença por força do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que o seu direito de defesa foi cerceado, pois não lhes foram oportunizadas a produção de prova oral e pericial requerida expressamente na peça de defesa e também quando instados a especificarem a produção de provas.

Pois bem.

Tenho que merece amparo a pretensão.

Os apelantes, por meio da contestação apresentada nos embargos de terceiro, asseveram que a escritura pública lavrada em 27 de outubro de 2005 e registrada sob o n.° 05, na Matrícula n.° 8.475 em data de 23 de agosto de 2012, no Cartório do Primeiro Ofício Extrajudicial e de Registro de imóveis da Comarca de Colíder/MT, é imprestável para dar estribo a pretensão dos embargantes.

Sustentam a procuração que haviam outorgado a Altair Cavaglieri dando poderes para venda do aludido imóvel foi revogada e que o Sr. Altair foi intimado da revogação da procuração no dia 24/03/2006. Desde data aludida ele já não podia fazer uso da procuração que havia sido outorgada pelos embargados.

Asseveram que houve simulação quanto a lavratura da escritura pública apresentada nos autos, que embora conste que foi lavrada em 27/10/2005, o fizeram em outra data, depois que Altair Cavaglieri foi citado da ação rescisão contratual apensada, e quando já revogada a procuração que lhe dava poderes para a venda, o que confirma a simulação do negócio.

Nesse ponto, o Magistrado
a quo,
ao sentenciar o feito

entendeu que:

“A parte embargada tentou incutir a defesa de que a escritura pública de compra e venda colacionada às p. 25/26 é simulada, posto que teria sido efetuada em data posterior a revogação da procuração de Altair Cavaglieri.

Entretanto, nada conseguiu comprovar a respeito. O documento em questão não possui a mácula indicada que fosse perceptível a necessitar de perícia grafotécnica como tentou afirmar. São vagas as argumentações levantadas pela parte embargada para invalidar a escritura de Compra e venda. Se houve algum conluio com o cartorário, deverá ser remetido para vias ordinárias.

A procuração de Altair Cavaglieri outorgada pela parte embargada possuía validade quando efetuaram o negócio jurídico, tendo em vista que foi revogada somente em março de 2006. O negócio foi realizado em outubro de 2005.

Causa certa estranheza que a parte embargada mesmo com a revogação da procuração outorgada a Altair Cavaglieri no ano de 2006, somente tentou reintegrar no imóvel 06 anos depois, apenas em março de 2012.

O fato de ter efetuado o registro na matrícula do imóvel somente no ano de 2013 não desvirtua a posse exercida pelos embargantes. ”

Consignou, ainda, que:
“Ora, é clara a boa-fé dos embargantes, à medida que, quando da reintegração de posse da ação em apenso, o imóvel em questão já havia sido adquirido,
não tendo a parte embargada apontado qualquer motivo forte o suficiente para que o contrário fosse entendido
,
até porque a presunção de fraude não é absoluta, podendo ser afastada pelo adquirente, o que não ocorreu no caso
.”

Apontou também que:
“o conjunto probatório não permite concluir que houve má-fé dos adquirentes/embargantes ou algum conluio dele com o malandro Altair Cavaglieri,
não tendo a parte embargada, ademais, trazido elementos probatórios a respeito.
”,
julgando procedente os embargos de terceiro.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que:
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Todavia,
não é permitido ao magistrado afastar a tese de defesa por ausência de prova da parte demandada, sem lhe oportunizar a realização das provas previamente requeridas
desde a contestação e reiteradas no saneador.

Assim, entendo que, no caso em debate, a instrução probatória mostra-se pertinente, já que a parte ré visa rebater os documentos que instruem os autos, inclusive quanto ao eventual simulação do negócio jurídico, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - SUPOSTO CONLUIO ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR DO IMÓVEL - PROVA TESTEMUNHAL - NECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É nula, por incorrer em cerceamento de defesa, a sentença que julga o processo antecipadamente, sem permitir a produção de provas indicadas pela parte autora, especialmente a testemunhal, que se mostra imprescindível para a apuração dos fatos controvertidos contidos nos autos.” (TJ-MS - AC: 08002990620208120010 MS, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 30/04/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2021)

“EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS POR SIMULAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Recursos interpostos contra as sentenças que julgaram procedentes os embargos de terceiro, para levantar penhora sobre bens. 2. Julgamento antecipado da lide prematura. Cerceamento de defesa caracterizado. 3. Anulação da sentença, para facultar a produção de provas que as partes entenderem pertinentes. 4. Recursos providos para anular as sentenças. (TJ-SP - AC: 10007781820198260541 SP, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 28/07/2021, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução e da perícia requerida oportunamente, a fim de contrapor os documentos apresentados na execução em apenso, sob pena de violar aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.”(TJMT. RAC 0002199-48.2007.8.11.0040, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, por fim, a ausência de prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021